Tribunal: TJMT
Processo: 1004829-53.2021.8.11.0013
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004829-53.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALDAIZA AZEVEDO PORTO - ME - CNPJ: 37.513.090/0001-24 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ALDAIZA AZEVEDO PORTO - CPF: 025.723.108-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – GARANTIA DO JUÍZO – DESNECESSÁRIA – PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “Não se mostra plausível a exigência da garantia da execução fiscal ao Curador Especial nomeado para promover a defesa do réu citado por edital, visando a que se assegure o pleno exercício dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e, por conseguinte, evitem-se as nulidades processuais.” (N.U 0002436-88.2016.8.11.0033, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019)

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ALDAIZA AZEVEDO PORTO – ME

ALDAIZA AZEVEDO PORTO

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALDAIZA AZEVEDO PORTO – ME
e
ALDAIZA AZEVEDO PORTO
,
representado pela Defensoria Pública, na qualidade de curador especial,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 1004829-53.2021.8.11.0013, que julgou extinto os presentes embargos, devido à falta de garantia do juízo, com fulcro no artigo 485, IV do CPC.

Em suas razões recursais sustenta a desnecessidade de garantia do juízo, em que pese o art. 16, §1o da Lei 6.830/80 estabelecer que não serão admissíveis os embargos antes de garantida a execução, tal regra não se aplica quando estes são apresentados por curador especial nomeado ao executado citado por edital.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, determinando a dispensa do oferecimento de garantia ao juízo para opor embargos à execução fiscal, retornando o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

Dispensado parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALDAIZA AZEVEDO PORTO – ME
e
ALDAIZA AZEVEDO PORTO
,
representado pela Defensoria Pública, na qualidade de curador especial,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 1004829-53.2021.8.11.0013, que julgou extinto os presente embargos, devido à falta de garantia do juízo, com fulcro no artigo 485, IV do CPC.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que as partes apelantes
ALDAIZA AZEVEDO PORTO – ME
e
ALDAIZA AZEVEDO PORTO
, por intermédio da Defensoria Pública, opuseram Embargos à Execução Fiscal

n.
1004829-53.2021.8.11.0013
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando o reconhecimento da prescrição quinquenal referente ao crédito tributário de
R$ 6.215,84
(seis mil, duzentos e quinze reais e oitenta e quatro centavos).

No caso, autos do executivo fiscal, as partes embargantes, ora apelantes, foram citadas por edital em 29/02/2016, sendo o prazo para oposição dos embargos.

Decorrido o prazo, sem manifestação da parte executada, o juízo decretou revelia do executado, com o intuito de garantir ampla defesa e o contraditório, determinou a nomeação da Defensoria Pública como curador especial.

As partes apelantes,
por intermédio da Defensoria Pública Estadual, na função de Curador Especial, opuseram os presentess
Embargos à Execução Fiscal, no qual arguiu a prescrição quinquenal do crédito tributário
em questão.

O Juízo
a quo,
em sentença, proferida em 06/10/2021, julgou extinto o presente embargos, devido à falta da segurança do Juízo, com fulcro no artigo 485, IV do CPC.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal.

Arguiram os Apelantes a
desnecessidade de garantia do juízo, pois em que pese o art. 16, §1o da Lei 6.830/80 estabelecer que não serão admissíveis os embargos antes de garantida a execução, tal regra não se aplica quando estes são apresentados por curador especial nomeado ao executado citado por edital.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1110548/PB em 25.02.2010, da
Relatoria da Ministra Laurita Vaz
, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu que é dispensado o curador especial de oferecer garantia ao Juízo para opor embargos à execução, posto que seria um contrassenso admitir a legitimidade do curador especial para a oposição de embargos, mas exigir que, por iniciativa própria, garantisse o juízo em nome do réu revel, mormente em se tratando de defensoria pública, na medida que consubstanciaria desproporcional embaraço ao exercício do que se constitui um múnus público,

in verbis
:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO.
REVELIA. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL
. DEFENSORIA PÚBLICA. GARANTIA DO JUÍZO, NOS TERMOS DO REVOGADO ART. 737, INCISO I, DO CPC. INEXIGIBILIDADE.

1. A teor da antiga redação do art. 737, inciso I, do Código de Processo Civil, "Não são admissíveis embargos do devedor antes de seguro o juízo: pela penhora, na execução por quantia certa;" (Revogado pela Lei n.o 11.382/2006).

2. "Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos" (Súmula n.o 196 do STJ).

3.
É dispensado o curador especial de oferecer garantia ao Juízo para opor embargos à execução. Com efeito, seria um contra-senso admitir a legitimidade do curador especial para a oposição de embargos, mas exigir que, por iniciativa própria, garantisse o juízo em nome do réu revel, mormente em se tratando de defensoria pública, na medida em que consubstanciaria desproporcional embaraço ao exercício do que se constitui um munus publico, com nítido propósito de se garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa
.

4. Recurso especial provido. Observância do disposto no art. 543-C, § 7.o, do Código de Processo Civil, c.c. os arts. 5.o, inciso II, e 6.o, da Resolução 08/2008.

(REsp n. 1.110.548/PB, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 25/2/2010, DJe de 26/4/2010.)

Na mesma vertente é o entendimento desta e. Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – GARANTIA DO JUÍZO – DESNECESSÁRIA – PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - CITAÇÃO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – NÃO EXAURIMENTO DAS SUCESSIVAS MODALIDADES DE CITAÇÃO E DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NÃO CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Não se mostra plausível a exigência da garantia da execução fiscal ao Curador Especial nomeado para promover a defesa do réu citado por edital, visando a que se assegure o pleno exercício dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e, por conseguinte, evitem-se as nulidades processuais.

[...]

(N.U 0002436-88.2016.8.11.0033, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL OPOSTOS PELA
DEFENSORIA PÚBLICA – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – GARANTIA DO JUÍZO – DESNECESSÁRIA
– PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - CITAÇÃO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – NÃO EXAURIMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – RECURSO PROVIDO.
Não se mostra plausível a exigência da garantia da execução fiscal ao Curador Especial nomeado para promover a defesa do réu citado por edital, para que se possa garantir o pleno exercício dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e, por conseguinte, evitar nulidades processuais
. Para que se proceda à citação por edital, é necessário o esgotamento de todas as tentativas de localização do devedor, a incluir, por exemplo, o envio de pedidos de informação a órgãos públicos”. (Ap 120759/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/10/2017, Publicado no DJE 21/11/2017)”

”

RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUTADO REVEL -
DEFENSORIA PÚBLICA NOMEADA COMO CURADORA ESPECIAL - DESNECESSIDADE DE PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO -
NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL - NÃO EXAURIMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - RECURSO PROVIDO.

1- É dispensado ao curador especial oferecer garantia ao juízo para opor os embargos à execução
.

2- A regra é que, a citação seja feita pessoalmente ao executado, ao seu representante legal ou ao procurador legalmente autorizado, por meio de diligências judiciais realizadas por oficiais de justiça ou ainda, pelos Correios. A exceção, é a citação via edital, também conhecida como presumida, por ser de fato ficta, é uma via extrema, só permitida nos casos expressamente previstos nos artigos 231 e 232 do CPC/73, após esgotadas todas as tentativas de localização do devedor.

(N.U 0000586-05.2011.8.11.0023, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018)”

Diante deste contexto, a fim de garantir os diretos fundamentais do contraditório e da ampla defesa, entendo pela desnecessidade de garantia do juízo no presente caso, uma vez que, o executado ora apelante é representado pelo Curador Especial, que nestes autos é exercido pela Defensoria Pública Estadual.

Ante o exposto,
dou provimento
ao presente recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023